Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751845-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR AGRAVADO: M. C. S., VIVIANE GOMES LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de no 0712935-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação de valores para pagamento das mensalidades referentes ao curso de direito do inventariante. Em suas razões recursais, o agravante narra que era sustentado por seu genitor, de cujus, sendo a faculdade integralmente custeada pelo falecido. Relata que com a morte do pai não tem condições de manter o curso de direito, dado que não tem direito a pensão por morte em razão de possuir mais de 22 (vinte e dois) anos. Destaca a necessidade do adiantamento de percentual para adimplir os valores da mensalidade da faculdade, sendo que esse valor será decotado da parte que lhe couber na herança. Sustenta que caso não lhe seja deferido o adiantamento será obrigado a trancar o curso por falta de condições financeiras até o término do inventário. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja efetuado o levantamento das quantias pleiteadas. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão confirmando a medida liminar. Intimado a realizar o recolhimento do preparo em dobro, o agravante juntou os comprovantes nos ID 22274203 e 22274202. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Insurge-se o agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação do quinhão hereditário para pagamento das mensalidades referentes ao curso de direito do inventariante nos seguintes termos (ID 78230417 dos autos na origem): Trata-se de inventário dos bens deixados por EDER SOUZA E SILVA. Da análise dos autos, verifica-se que há questões pendentes e que impedem o prosseguimento do feito. (...) Assim, autorizo o levantamento do montante de R$ 68.641,72 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), pelo inventariante EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, visando o pagamento dos débitos fiscais da Receita Federal (R$ 68.573,92, id. 77601796, 77601799, 77601801, 77601803 e 77601811) e da Previdência Social (R$ 67,80, id. 77603060 e 77603067). A importância deverá ser sacada da Conta Corrente n. 184.069-6, Agência n. 0647, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de EDER SOUZA E SILVA, CPF n. 364.860.271-34, id. 39062001, p. 2. Confiro à esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, pelo que determino ao Senhor Gerente da Agência n. 0647 da Caixa Econômica Federal, ou quem suas vezes fizer, a entregar a EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, CPF n. 044.411.811-08, a importância acima correspondente (R$ 68.641,72). A prestação de contas deverá vir aos autos no prazo de 15 (quinze) dias depois dos pagamentos. Fica o inventariante intimado a imprimir por seus próprios meios a presente decisão com força de alvará judicial assinada eletronicamente e apresentá-la ao banco para levantamento. IV - Das demais questões pendentes. Quanto aos pedidos de letras “h” e “i”, indefiro-os. Esclareço que as despesas ali indicadas não são de responsabilidade do espólio e sim do inventariante. Esclareço que a liberação de valores visa apenas o pagamento de dívidas do espólio, para posterior partilha da herança líquida. Defiro o pedido de letra “j”. Expeça-se o ofício na forma requerida, tendo em vista que a informação prestada pelo inventariante é que a empresa Àgora – CVTM – SA é quem gera as ações da Petrobrás. Comprovado o levantamento do valor nos termos desta decisão (item III), determino o bloqueio e transferência dos valores encontrados na pesquisa de id. 45727824, via SISBAJUD. Ficam as partes intimadas acerca da presente decisão. Prazo: 15 (quinze) dias. Dê-se vista ao Ministério Público. (destaquei) O conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o chamado espólio, transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. No entanto, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. De acordo com os ensinamentos de Maria Berenice Dias, a condição de comunhão e indivisibilidade do patrimônio hereditário objetiva resguardar os interesses dos herdeiros e dos credores do falecido, razão pela qual é necessário observar o procedimento do inventário para a partilha dos bens integrantes do acervo, senão vejamos: Ainda que os herdeiros recebam a titularidade do patrimônio no momento da morte, a posse direta fica em mãos de quem convivia com o de cujos ou se encontrava na administração dos seus bens (CC 1.797). Daí a conveniência de proceder-se à divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de procedimento necessário para provocar a partilha, formalizando algo que já ocorreu. É tal o interesse em acabar com o estado de comunhão que há prazo para a instauração do inventário. O prazo é estipulado no interesse do fisco, dos credores e de outros possíveis interessados, para impedir que os herdeiros desviem bens do espólio ou os utilizem até sua deterioração. A imposição de um prazo resguarda também o interesse dos herdeiros que não estão na posse dos bens. Na omissão dos herdeiros cabe ao juiz, de ofício, determinar o início do processo (CPC 989). Inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 3 ed. São Paulo: RT, 2013. p. 538-539) Em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários. Por isso, enquanto não houver a partilha de bens, os levantamentos a serem procedidos no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio. No caso dos autos, entretanto, em que pese os argumentos de que o sustento da parte agravante era efetuado pelo de cujus, indubitavelmente as dívidas, para as quais o agravante requer a liberação dos valores, fogem à responsabilidade do falecido, uma vez que referentes à instituição de ensino frequentada pelo inventariante. Em contrapartida, observa-se que a decisão agravada autorizou o levantamento de valores em prol de quitação de débitos, tanto fiscais como receita federal, que correspondem a quantias devidas pelo falecido. Assim, incabível a autorização para que o inventariante receba adiantamento de quantia para pagamento de dívida pessoal, visto que resultaria em violação ao princípio da isonomia em relação aos demais herdeiros. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM QUINHÃO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DO IMÓVEL SOB POSSE DA INVENTARIANTE. PENHORA VIA BACENJUD. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATRIBUIÇÃO DA HERDEIRA. REPARAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA QUANTO À DEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Diante da indefinição acerca da forma de divisão dos bens antes da prolação da sentença do Inventário, a insurgência contra a possibilidade de compensação de débitos da Agravada com patrimônio a ser por ela recebido, lastreada na alegação de que a Inventariante nada receberá, carece de interesse recursal. 3 - Igualmente, pela incerteza quanto à forma de realização da partilha antes da prolação da sentença, afigura-se descabido o pleito de liberação, em favor das Agravantes, dos valores afirmados como incontroversos (antecipação de quinhão), depositados em Juízo, bem assim a pretensão de realização de bloqueio via BACENJUD de recursos da Agravada para a realização dos aludidos pagamentos de IPTU e outros. (...) (Acórdão 1244320, 07260733520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. VALOR DOS BENS. INVENTÁRIO. MOMENTO DE AVALIAÇÃO. QUINHÕES. DIVISÃO IGUALITÁRIA. MANUTENÇÃO. A função primordial do inventário judicial é realizar o levantamento de todos os bens do de cujus e promover a sua avaliação, para que cada sucessor possa receber a sua quota devida. A realização de nova avaliação de um único bem por critério e em momento diferente dos demais, geraria quebra da isonomia entre os sucessores e enriquecimento por parte dos agravantes, possibilitando a não igualdade dos quinhões. (Acórdão 1141953, 07164602520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO PÓLO ATIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM PROL DOS SUCESSORES. INVENTÁRIO E PARTILHA IMPRESCINDÍVEIS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.791 e 2.023 do Código Civil, até a efetiva partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível, ficando o direito de cada um circunscrito aos bens do seu quinhão somente após a referida divisão. 2. Por sua vez, excepciona-se a necessidade de inventário e partilha, consoante dispõem os arts. 666 do CPC e 2o da Lei n. 8.658/80, em casos de pagamentos a sucessores de valores referentes a saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) OTN, desde que inexistam bens a inventariar. 3. Revela-se hígida a r. decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, indefere o pedido de regularização da representação processual do exequente falecido e determina que os valores pertencentes ao de cujus fiquem à disposição do juízo sucessório, devendo os herdeiros ajuizarem processo de inventário e partilha para que levantem a sua cota-parte. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1064415, 07122705320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020 16:15:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador